Tribunal: TJSP
Processo: 1009559-91.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA – SUCUMBÊNCIA - Cobrança de seguro de proteção financeira que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA – SUCUMBÊNCIA - Cobrança de seguro de proteção financeira que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Decisão mantida - Uma vez que os honorários advocatícios já foram fixados em seu percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, deixo de majorá-los em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, ante a vedação expressa constante do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000700738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009559-
91.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ UNIBANCO
S/A, é apelado WALERSON DA SILVA UTSCH.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009559-91.2019.8.26.0003
2
VOTO No: 36085
APEL.No: 1009559-91.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
APDO. : WALERSON DA SILVA UTSCH
JUÍZA : ADRIANA CRISTINA PAGANINI DIAS SARTI
“APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VEÍCULO AUTOMOTOR -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
VENDA
CASADA
SUCUMBÊNCIA - Cobrança de seguro de
proteção financeira que, não obstante previsão contratual, deve
ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos autos, não teve,
ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a
respectiva seguradora Ocorrência de venda casada Decisão
mantida - Uma vez que os honorários advocatícios já foram
fixados em seu percentual máximo de 20% sobre o valor da
condenação, deixo de majorá-los em razão do trabalho
adicional realizado em grau recursal, ante a vedação expressa
constante do art. 85, §11, do NCPC Apelo improvido”.
Apelo do réu em face da r. sentença de parcial
procedência, proferida em 17.10.2019, em ação revisional
c.c. consignação em pagamento.
O autor, ora apelado, optou livremente pela
contratação do seguro de proteção financeira, de modo que
a contratação com a seguradora parceira da instituição
financeira é uma opção do cliente. Não houve qualquer ato
ilícito ou abusividade praticados pelo apelante. Requer o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 124/132.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional c.c. consignação
em pagamento, ajuizada pelo apelado, com base em cédula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009559-91.2019.8.26.0003
3
crédito bancário, firmada entre as partes, em 05.09.2018,
no valor total financiado de R$29.301,02 (fls. 24/25).
O veículo automotor marca GM, modelo Prisma,
foi alienado fiduciariamente.
Pleiteou o autor, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira e a
devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente
(fls. 01/13).
A
ilustre
magistrada
“a
quo”
julgou
parcialmente procedente o pedido, “para condenar o réu a
restituir ao autor o valor de R$550,53, referente ao
seguro,
com
inclusão
dos
juros
remuneratórios
que
incidiram sobre tal valor, com correção monetária desde a
contratação e juros de mora de 1% ao mês contados da
citação”, reconhecendo a sucumbência recíproca entre as
partes (fls. 104/111).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Com relação à alegação de possibilidade de
cobrança do seguro de proteção financeira, não assiste
razão ao apelante.
De acordo com a SUSEP (Superintendência de
Seguros Privados), “o seguro prestamista é aquele no qual
os segurados convencionam pagar prestações ao estipulante
para amortizar dívida contraída ou para atender a
compromisso assumido. O primeiro beneficiário é o próprio
estipulante pelo valor do saldo da dívida ou do
compromisso. A diferença que ultrapassar o saldo será paga
ao segundo beneficiário, indicado pelo segurado. O seguro
prestamista, geralmente, apresenta as coberturas de morte,
invalidez e desemprego”.
Saliente-se, por oportuno, que a alegação de
ilicitude ou abusividade da cobrança contém e possibilita
a análise, em sua amplitude, do fato de o autor ter sido
ou não compelido a contratar o seguro que ora discute, e,
ainda que tenha optado por contratá-lo, tido a
oportunidade de escolher a respectiva seguradora, razão
pela qual este prisma é, igualmente, objeto de apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009559-91.2019.8.26.0003
4
nesta oportunidade.
Há, nos autos, cobrança de seguro de proteção
financeira, tendo o autor optado pela sua efetiva
contratação (item 3.7.2, fl. 24), eis que aludido seguro
traria benefícios a ambas as partes.
Não há, contudo, prova de que o autor pôde,
livremente, escolher a respectiva empresa seguradora.
Inexiste, nos autos, qualquer documento apto a
indicar um rol de seguradoras ofertadas ao autor, quando
da celebração do contrato.
Note-se, neste aspecto, que há a cédula de
crédito bancário foi firmada junto ao “Itaú Unibanco S/A”
e o seguro foi firmado, conforma cláusula pré-
estabelecida, junto à “Itaú Seguros S/A” (item 3.7.2, fl.
24), empresas do mesmo grupo econômico.
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a contratação do seguro de proteção
financeira deveria ser mantida, eis que beneficiava ambas
as partes, passa-se a admitir, a fim de pacificar a
matéria, o entendimento constante do Recurso Especial no.
1.639.320 - SP (2016/0307286-9), julgado em 12.12.2018, de
Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em sede
de Recurso Repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009559-91.2019.8.26.0003
5
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
Acerca da chamada 'venda casada', diz Rizzatto
Nunes, em Comentários ao Código de Defesa do Consumidor:
“É
preciso,
no
entanto,
entender
que
a
operação casada pressupõe a existência de produtos e
serviços que são usualmente vendidos separados. O lojista
não é obrigado a vender apenas a calça do terno. Da mesma
maneira, o chamado 'pacote' de viagem oferecido por
operadoras e agências de viagem não está proibido. Nem
fazer ofertas do tipo 'compre este e ganhe aquele'. O que
não pode o fornecedor fazer é impor a aquisição conjunta,
ainda que o preço global seja mais barato que a aquisição
individual, o que comum nos 'pacotes' de viagem. Assim, se
o consumidor quiser adquirir apenas um dos itens, poderá
fazê-lo pelo preço normal”.
Há, na hipótese dos autos, conforme se depreende da doutrina acima transcrita, prova da
ocorrência de venda casada.
Ausente, portanto, prova de que o autor pôde
escolher livremente a seguradora, deve ser afastada a
cobrança do respectivo seguro de proteção financeira.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a
r. decisão.
Uma vez que os honorários advocatícios já
foram fixados em seu percentual máximo de 20% sobre o
valor da condenação, deixo de majorá-los em razão do
trabalho adicional realizado em grau recursal, ante a
vedação expressa constante do art. 85, §11, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009559-91.2019.8.26.0003
6
Postas estas premissas, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, relator.